Tribunal: TJDFT
Processo: 0705631-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA ALIENAÇÃO DE BENS DE MAIOR INCAPAZ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
1. Segundo o art. 50 do CPC, “a ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente.”
2. No caso concreto deve ser observado o melhor interesse do curatelado.
3. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitante (1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras). Unânime.